Tribunal: TJES
Processo: 5003546-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003546-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA
AGRAVADO: PAULO CESAR PEDROSA DE ARAGAO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II
. Por outro lado, certo é que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III.

“Conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

IV
.
In casu
, como enfatizado na Decisão combatida, a Recorrente qualifica-se como Contabilista e após determinação desta Relatoria para comprovar a sua condição de hipossuficiência, anexou aos autos extratos bancários dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022, sendo possível perceber que o valor de sua renda mensal é de R$ 4.941,51 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), que descontados pelos três empréstimos consignados, resta o valor líquido de R$ 3.013,00 (três mil e treze reais), certo é que os empréstimos consignados contraídos, não é fundamento hábil para concessão da benesse da Gratuidade da Justiça,
notadamente para efeito de pagamento das custas processuais.
.

V
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID n° 2505001), com pedido de efeito suspensivo, em face da
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
(ID n°2505004) exarada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Processo n° 0009267-52.2020.8.08.0048) ajuizada por
PAULO CÉSAR PEDROSA DE ARAGÃO
, cujo
decisum
indeferiu a gratuidade de justiça à Recorrente, determinando o recolhimento das despesas de ingresso, sob o argumento de que
“pelos demonstrativos de rendimentos apresentados, entendo que a requerida possui condições financeiras para pagamento das custas/despesas processuais, não se enquadrando na situação de hipossuficiência financeira, e, portanto, não tem direito ao benefício. Observo ainda que a requerida possui relacionamento financeiro com 10 (dez) instituições financeiras, conforme informações obtidas pelo sistema SISBAJUD que consta no recibo anexo. Ocorre que informou apenas quanto ao Banco Itaú (fls. 137-141) ou seja, deixou de informar quanto aos demais 09 (nove) bancos.”

Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita em Grau Recursal, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito
, que também envolve o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“
(I)
os extratos bancários anexos aos autos e ao presente recurso comprovam que a renda livre mensal da agravante é R$ 3.013,00 (três mil e treze reais) ou seja, é inferior à 03 salários mínimos, e é dessa renda que custeia sua vida, moradia (mora de aluguel), alimentação, gás, saúde, remédios, lazer, internet, telefone, e todos os gastos de um ser-humano;
(II)
a agravante não possui veículo, casa própria, dinheiro guardado, joias, vive do básico;
(III)
ademais, mesmo que a agravante já tenha tido relacionamento bancário com outras instituições, hoje movimenta apenas a conta do ITAU, que anexou os extratos nos autos, o próprio sisbajud feito pelo Juízo a quo evidencia o saldo zerado nas outras contas, que sequer são utilizadas.”

Em Decisão de Id 3447007, restou deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo postulado,
in litteris
:

“
DECISÃO

REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA
formalizou a interposição de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID n° 2505001), com pedido de efeito suspensivo, em face da
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
(ID n°2505004) exarada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Processo n° 0009267-52.2020.8.08.0048) ajuizada por
PAULO CÉSAR PEDROSA DE ARAGÃO
, cujo
decisum
indeferiu a gratuidade de justiça à Recorrente, determinando o recolhimento das despesas de ingresso, sob o argumento de que
“pelos demonstrativos de rendimentos apresentados, entendo que a requerida possui condições financeiras para pagamento das custas/despesas processuais, não se enquadrando na situação de hipossuficiência financeira, e, portanto, não tem direito ao benefício. Observo ainda que a requerida possui relacionamento financeiro com 10 (dez) instituições financeiras, conforme informações obtidas pelo sistema SISBAJUD que consta no recibo anexo. Ocorre que informou apenas quanto ao Banco Itaú (fls. 137-141) ou seja, deixou de informar quanto aos demais 09 (nove) bancos.”

Irresignada, a Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita em Grau Recursal, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito
, que também envolve o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“
(I)
os extratos bancários anexos aos autos e ao presente recurso comprovam que a renda livre mensal da agravante é R$ 3.013,00 (três mil e treze reais) ou seja, é inferior à 03 salários mínimos, e é dessa renda que custeia sua vida, moradia (mora de aluguel), alimentação, gás, saúde, remédios, lazer, internet, telefone, e todos os gastos de um ser-humano;
(II)
a agravante não possui veículo, casa própria, dinheiro guardado, joias, vive do básico;
(III)
ademais, mesmo que a agravante já tenha tido relacionamento bancário com outras instituições, hoje movimenta apenas a conta do ITAU, que anexou os extratos nos autos, o próprio sisbajud feito pelo Juízo a quo evidencia o saldo zerado nas outras contas, que sequer são utilizadas.”

Nesse sentido, pugna pela
concessão de efeito suspensivo
, uma vez que afirma que
“são razões que justificam o periculum in mora: o julgamento do processo com a eventual condenação da agravante em custas e demais encargos, o que poderá gerar na vida da agravante um verdadeiro colapso. O fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deve ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais, os quais resguardam a agravante o direito de gozar dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil.”

Despacho
no ID 2547425, determinando a intimação da Recorrente “
para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal”.

Devidamente intimada, a Recorrente se manifestou no ID 2746987.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões no ID 3379251.

É o Relatório.

DECIDO.

Ab initio
, cumpre asseverar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo
.” (
STJ
-EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Nesse passo, uma vez que a Gratuidade da Justiça figura como o próprio mérito do Recurso, deixo de apreciar o pleito inicial de concessão da Gratuidade de Justiça, relativamente ao preparo deste Recurso.

No tocante ao mérito
, verifica-se que a Recorrente é aposentada, porém mesmo aposentada, exerce atividade como contadora, conforme pode-se extrair da consulta pública no sítio do Conselho Federal de Contabilidade (https://www3.cfc.org.br/SPW/ConsultaNacionalCFC/cfc/consultaprofissional) e, apesar de alegar que
“as despesas da agravante são fixas e ela saca o dinheiro da aposentadoria integralmente e paga aluguel, comida, energia, água, telefone, internet e outras despesas básicas com dinheiro em espécie”
, tais alegações são insuficientes para atestar a sua real condição financeira pela ausência de pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.

Com efeito, a Recorrente em atendimento ao Despacho desta Relatoria (ID 2547425), colacionou aos autos extratos bancários dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022, que atestam a sua
renda no valor bruto de R$ 4.941,51 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos)
, que descontados pelos
três empréstimos consignados
, somam o
valor de R$ 1.928,51 (um mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)
, restando o
valor líquido de R$ 3.013,00 (três mil e treze reais)
, contudo são incapazes de comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Nesse sentido, a despeito de auferir renda líquida no montante de R$ 3.013,00 (três mil e treze reais), certo é que os empréstimos consignados contraídos, não é fundamento hábil para concessão da benesse da Gratuidade de Justiça, porquanto contraídos por mera liberalidade, não se sabendo ao certo sobre a destinação de tais empréstimos, haja vista que nos extratos bancários não indicam a finalidade com que o valor foi empregado.

Ressalta-se, por oportuno e relevante, que a Recorrente não fez provas nos autos de qualquer declaração de bens e outros documentos comprobatórios de seus rendimentos ou de eventual acervo patrimonial, porém na Decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos do processo de execução nº 0016869-94.2020.8.08.0048, a Recorrente figura como um dos Embargantes (ID 3379258), momento em que narrou no processo a contratação de um empréstimo na quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com a parte Embargada para ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e ainda ofereceu em garantia 03 (três) lotes de sua propriedade, que totalizavam R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), sendo certo que sua alegação de hipossuficiência revela-se incoerente.

Em sendo assim, vislumbro descabida a alegada hipossuficiência, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto fazem presumir a capacidade de arcar com as despesas processuais.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, no sentido de sobrestar a eficácia da Decisão Recorrida que determinou, à Recorrente, o recolhimento das custas processuais prévias da Ação originária, permitindo, dessa forma, o prosseguimento do feito na origem.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Desnecessária a intimação da Recorrida para formalizar Contraminuta, considerando que a relação processual em Primeiro Grau de Jurisdição sequer restou triangularizada.

Ultimadas as medidas, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, como enfatizado na Decisão combatida
,
a Recorrente qualificou-se como Contabilista, e após determinação desta Relatoria para comprovar a sua condição de hipossuficiência, anexou aos autos extratos bancários dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022, sendo possível perceber que o valor de sua renda mensal é de
R$ 4.941,51 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos)
, os quais, descontados pelos
três empréstimos consignados
, resta o
v
alor líquido de R$ 3.013,00 (três mil e treze reais)
, sendo de notar que os

empréstimos consignados não constituem, por si sós, fundamento hábil para conceder benesse da Gratuidade da Justiça, notadamente para efeito de pagamento das custas processuais.

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. O recurso especial é inadmissível, quando o acórdão recorrido decide com base em fundamento constitucional e a parte vencida não interpõe recurso extraordinário. Súmula 126/STJ.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa e, assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência do requerente.

5. Analisar se foram preenchidos, na origem, os requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido”.

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.167.743/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 12/4/2023.)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.